Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720560-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DANILO DA SILVA PEREIRA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. INÉRCIA DO CREDOR. INDICAÇÃO. NOVO ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, IV. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Após a devida intimação, a inércia do autor para promover a distribuição da carta precatória ou apresentar elementos materiais mínimos indicativos da presença do automóvel no novo endereço informado, aliado à não conversão do feito em execução, são causas que obstam o prosseguimento do feito e configuram falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 3. As ações de busca e apreensão não devem ser prolongadas por excesso de diligências, se sabidamente inócuas, uma vez que podem inviabilizar as ações realmente necessárias, já que tomam para si recursos materiais e humanos limitados. Em consonância com o princípio da cooperação é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, inciso IV, prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 48344773): sentença da 19a Vara Cível de Brasília que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A. 4. Apelado/réu: Danilo da Silva Pereira. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca CHEVROLET, modelo CORSA HATCH ECONO.F, chassi 9BGXH68X0CC184130, placa JJJ4129, Renavam 456996591, cor Preta, ano 2011/2012. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento no 0244673175, renegociação da cédula de crédito bancário-CCB- Pessoa física, no 167624570, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 25/11/2021. Data do ajuizamento: 7/6/2022. Valor da causa: R$ 12.444,97. 6. Razões de apelação (ID no 48344774): sustenta que indicou endereço válido, disponibilizado no cadastro de pessoas físicas associados ao réu; a conversão da ação em execução é uma faculdade do autor, que não pode ser imposta pelo juízo e que foi cerceada pela extinção do feito; atendeu a todas diligências na demanda, sempre observando os princípios processuais; estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; a exigência de prova para localização do veículo é ilegal, devendo ser desentranhados tantos mandados quanto bastem ao exaurimento da busca do bem; a decisão de extinção do feito, sem resolução do mérito, é muito rigorosa, irrazoável e colabora com a inadimplência do réu em detrimento do direito do autor de recuperar seu crédito. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo recolhido (ID no 48344775, págs. 1 e 2). 9. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 48344776). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 16. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedente: Acórdão 1731021. 17. Provas juntadas na inicial: (a) planilha com débitos (ID no 48344620); (b) Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças referente à CCB dívida reconhecida e confessada) no 167624570 (ID no 48344623); (c) CCB no167624570(ID no 48344624) (d) comprovante de notificação da mora (ID no 48344625); (e) anotação de gravame (ID no 48344626). 18. Discussão: o apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 19. Em sede de liminar, o Juiz deferiu a medida cautelar e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) o registro de restrição judicial de locomoção e venda do veículo via sistema Renajud; (c) executada a liminar, a citação do apelado no endereço indicado na inicial; (ID no 48344628). 20. Restaram frustradas as diligências para citação e apreensão do bem (IDs no 48344630, no 48344635, no 48344658) nos endereços indicados nas petições do apelante (IDs no 48344619 - Pág. 1, no 48344633, no 48344656) e no endereço obtido nos sistemas deste tribunal (ID no 48344647). Não foi expedido mandado para o endereço Rua Guararapes, 2645, Parque Residencial Cidade Alta, Rondonópolis/MT, CEP: 78730438, por pertencer a outra comarca (ID no 48344648). 21. Intimado a se manifestar, o Banco requereu a expedição de ofício para as operadoras OI, VIVO, TIM e CLARO (ID No 48344761) 22. A diligência foi indeferida e o banco foi intimado a se manifestar sobre o seu interesse na citação por edital e, em caso positivo, a proceder à conversão para o rito executivo (ID no 48344762). 23. Em resposta, o autor requereu a expedição de ofício ao Ministério da Saúde, para informar o endereço do réu no cadastro para a vacina contra COVID-19 (ID no 48344764). 24. O pedido do Banco foi indeferido e, com base nas pesquisas no INFOSEG e na certidão de ID no 48344759, o magistrado determinou a expedição de Carta Precatória para o endereço Rua Guararapes, 2645, Parque Residencial Cidade Alta, Rondonópolis/MT, Cep: 78730438, ainda não diligenciado (ID no 48344765). O autor foi intimado a promover a distribuição da carta precatória e providenciar a comprovação nos autos (ID no 48344767). 25. O Banco manifestou desinteresse na distribuição da Carta Precatória determinada pelo Juízo, e requereu a expedição de precatória para cumprimento no endereço Quadra 36, 10 - Valparaiso I, Valparaíso De Goiás – GO CEP 72885270 (ID n° 48344769). 26. O Juízo de origem alertou o autor quanto à inadmissibilidade de indicação aleatória de endereço e o intimou a esclarecer como obteve a informação de que o veículo está localizado no endereço apresentado (ID n° 48344770). Na oportunidade, o apelante foi advertido de que o “seu silêncio, a ausência de informação concreta quanto à localização do veículo assim como o requerimento infundado de dilação de prazo ou de diligências inúteis, enfim, meios que não buscam promover a pretendida tutela jurisdicional, qual seja, a apreensão do veículo, serão interpretados como ausência de condição da ação”. 27. O autor ressaltou a desnecessidade de comprovação da exata localização do veículo e reiterou o pedido para cumprimento da precatória em Valparaíso de Goiás/GO, afirmando que o endereço foi encontrado em pesquisa no sistema BACENJUD, sem, contudo, comprovar suas alegações (ID no 48344772 - Pág. 3). Registre-se que nas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e SERASAJUD realizadas pelo Juízo, não há a indicação deste endereço (IDs n° 48344642, 48344643, 48344645). Em 8/5/2023, sobreveio a sentença extintiva (ID no 48344773). 28. As ações de busca e apreensão não devem ser prolongadas por excesso de diligências, se sabidamente inócuas, uma vez que podem inviabilizar as ações realmente necessárias, já que tomam para si recursos materiais e humanos limitados. Em consonância com o princípio da cooperação é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1676018. 29. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 30. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 31. Intimado, o apelante não fundamentou o pedido com elementos materiais mínimos indicativos da presença do automóvel no novo endereço informado, tampouco promoveu a distribuição da carta precatória para o endereço encontrado na pesquisa no sistema INFOSEG. Registre-se que, na petição de ID no 48344772 - Pág. 3, o autor afirmou que o endereço foi encontrado em pesquisa via sistema BACENJUD e em suas razões recursais, alegou que o endereço estaria disponibilizado no liame do cadastro de pessoas físicas, associados ao Requerido (ID no 48344774 - Pág. 2). Não comprovou suas alegações. 32. Nesse cenário, ao contrário do que afirma no recurso, percebe-se que o apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 33. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, a parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 34. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 35. Infrutíferas as reiteradas tentativas de citação do apelado e de localização do bem, além de o apelante não ter atendido à determinação judicial, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é a medida processual aplicável. 36. Registre-se que a extinção fundamentada no CPC, art. 485, inciso IV, prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 37. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 38. Confirmo a sentença. 39. Informações complementares: ação proposta em 7/6/2022; valor da causa R$ 12.444,97; sentença proferida em 8/5/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 40. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 41. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 42. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 43. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 44. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro